Tribunal: TJMT
Processo: 1040672-79.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040672-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILSON FREITAS ANDRADE - CPF: 058.542.381-44 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUANA NAVARRO SANTOS - CPF: 055.323.141-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL FREIRE FERNANDES MENDES - CPF: 044.483.471-09 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI FARIA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como YURI FARIA DOS SANTOS - CPF: 081.553.321-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. DECRETO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NATUREZA RESIDUAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de receptação;
(ii)

registros criminais referentes a ações penais em curso;
(iii)
prisão preventiva mantida após o oferecimento da inicial acusatória;
(iv)
paciente primário.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para decretação da custódia cautelar, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é medida excepcional e só pode ser decretada quando preenchido o pressuposto legal previsto no artigo 313 do Código de Processo Penal.

6. Nos casos em que o paciente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 (quatro) anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, forçoso reconhecer o não preenchimento dos pressupostos legais para a medida mais gravosa.

7. A inexistência de impedimento legal não obsta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, desde que adequadas e proporcionais ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR em Pet n. 7.632; TJMT, HC n. 1021494-81.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que manteve a prisão preventiva do paciente
Gilson Freitas Andrade
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que os pressupostos necessários para a decretação da custódia cautelar não estariam preenchidos, conforme disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 329515369).

As informações de praxe foram prestadas (id. 333311372).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, manifestando que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública (id. 335245865).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que, na data de 06/agosto/2025, a Polícia Militar recebeu informações anônimas acerca de um imóvel que supostamente era utilizado como apoio a indivíduos vinculados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital.

Ao chegarem ao local, os policiais militares avistaram o paciente no imóvel e identificaram um veículo produto de roubo.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] Ademais, a prisão preventiva só deverá ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, em observância aos postulados do princípio da proporcionalidade, a partir da análise de seus subprincípios: adequação e necessidade.

Analisando o caso em exame, observo que JOÃO GABRIEL possui condenação por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito, em sede de execução (processo n.º 5007449-05.2022.8.19.0500) e reponde a processo criminal por receptação (processo n.º 0002203-15.2020.8.11.0013).

Já YURI e GILSON estão sendo investigados por homicídio, tendo sido cumprida prisão temporária nesta data (processo n.º 1004103-40.2025.8.11.0013, da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT).

Além do que GILSON foi preso recentemente, em 27/06/2025, por tráfico de drogas e porte de arma de fogo (processo n.º 1003419-18.2025.8.11.0013, da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT), em companhia de LUANA, que também foi presa na mesma oportunidade, tendo sido concedida liberdade provisória a ambos.

[...]

Quanto aos demais, é evidente o risco à coletividade diante das particularidades do caso em análise. O local em que residem e foram presos se trata de ponto de venda de entorpecentes, tendo sido apreendidas arma de fogo, munições, drogas e uma motocicleta roubada, confirmando informações recebidas pela polícia. Deste modo, denoto necessidade de neutralizar a atuação do grupo, ainda em fase de investigação, vez que todos os presos aduzem participar ou serem simpatizantes da facção PCC e são investigados/ condenados por crimes relacionados ao tráfico de drogas, inclusive homicídio no âmbito de disputa entre facções [...]”

Em consulta realizada pela assessoria deste magistrado, verificou-se que, em 01/setembro/2025, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente apenas pela prática do crime de receptação nos autos 1008090-08.2025.8.11.0006, a qual foi recebida em 02/setembro/2025.

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva.

Dito isso, destaca-se que a prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação exige a observância rigorosa dos requisitos e pressupostos legais. Antes mesmo de se perquirir acerca da necessidade ou adequação da prisão preventiva (dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal), é indispensável a verificação dos seus pressupostos legais, os quais funcionam como condições de admissibilidade da medida. Trata-se de verdadeira etapa preliminar, sem a qual sequer se admite o exame da cautelaridade.

O artigo 313 do Código de Processo Penal disciplina essas balizas mínimas, prevendo hipóteses específicas e taxativas em que a prisão preventiva pode ser juridicamente considerada:
(i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos;
(ii)
quando o agente for reincidente em crime doloso, com sentença transitada em julgado, ressalvada a hipótese do inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; e
(iii)
nos casos em que o delito envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, com a finalidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência.

Assim, a ausência de enquadramento da conduta do agente em qualquer dessas hipóteses legais impede a decretação da prisão preventiva, ainda que presentes, em tese, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, ausentes algum dos pressupostos legais do artigo 313 do diploma processual, não há sequer possibilidade jurídica de se cogitar a medida cautelar extrema.

Noutro vértice, há de ressaltar que essa limitação não se estende às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais podem ser aplicadas desde que presentes elementos mínimos que justifiquem a sua necessidade e proporcionalidade. Trata-se, portanto, de um sistema escalonado de cautelaridade, que veda a prisão preventiva sem os pressupostos legais, mas ainda permite a atuação do juízo por meio de medidas menos gravosas e adequadas ao caso concreto.

Inclusive, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício apregoa o seguinte:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA– PROCEDÊNCIA– CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVASANTERIORES AO FATO CRIMINOSO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADECIVIL DO INCREPADO– INEXISTÊNCIADE AMPARO LEGALÀ DECRETAÇÃODA PRISÃO – CONSTRANGIMENTOILEGAL EVIDENCIADO– ORDEMCONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.
(HC n. 1021494-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Relator: Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024).

Com efeito, verifica-se que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática do delito de receptação, cuja pena máxima em abstrato não é suficiente para imposição da medida cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, apesar de o paciente ostentar duas ações penais em curso pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado e uma pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, inexiste informação nos autos acerca de condenação penal definitiva, descumprimento de medida protetiva ou dúvida sobre identidade civil.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal há tempos compreende que a prisão preventiva é medida extrema e sempre excepcional, possuindo caráter cautelar, não se destinando ao cumprimento antecipado de pena:

“(...) Conforme entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a restrição ao direito ambulatório é medida excepcional, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, devendo ser adotada em sede cautelar apenas pelo período necessário às estritas finalidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se subverter em indevido cumprimento antecipado de pena (...)”
(STF, AgR em Pet n. 7.632, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/11/2018).

Assim, considerando que as condicionantes do artigo 313 do Código de Processo Penal não estão presentes, uma vez que o agente é primário, a reprimenda máxima prevista para o ilícito não ultrapassa 04 (quatro) anos e não houve o descumprimento de medidas protetivas, forçoso reconhecer a desnecessidade da medida mais gravosa, sendo suficiente ao caso a substituição por cautelares alternativas.

Por fim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça afirme a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, verifica-se que, na espécie, não estão preenchidos os pressupostos necessários para a decretação da custódia cautelar e a tutela pretendida pode ser alcançada mediante a imposição de medidas menos gravosas.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Gilson Freitas Andrade
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;
(iii)
monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(iv)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
se por outro motivo o paciente não estiver preso, a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente Gilson Freitas Andrade pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii)
o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i)
advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMPe controle processual.

ii.ii)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisional que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Informo, por fim, que em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025